Tribunal: TJES
Processo: 5000016-18.2023.8.08.9101
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000016-18.2023.8.08.9101
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR DE ALMEIDA CAPIRUNGA
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. FALHA NO SERVIÇO. DEMORA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. BLOQUEIO EM TEMPO EXORBITANTE. NARRA O AUTOR QUE É MOTORISTA DO APLICATIVO UBER HÁ MAIS DE 01 ANO E QUE NESTE TEMPO REALIZOU QUASE 5.000 CORRIDAS, SENDO SEU TRABALHO REALIZADO COM EFICIÊNCIA O QUE GEROU ELOGIOS E UM BOM PERFIL PARA COM OS CLIENTES. PORÉM, HOUVE A NECESSIDADE DE SE MUDAR PARA O MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, TENDO AVISADO À PLATAFORMA COM ANTECEDÊNCIA PARA QUE HOUVESSE A DEVIDA TRANSFERÊNCIA. APÓS O PEDIDO, FOI INFORMADO QUE O PROCESSO COSTUMA DURAR ATÉ 15 DIAS E ISSO GERARIA A SUSPENSÃO DA CONTA ATÉ A CONCLUSÃO DO ATO E LIBERAÇÃO DA PLATAFORMA. OCORRE QUE COM O PASSAR DO PRAZO NADA OCORREU, SENDO O RECORRENTE IMPOSSIBILITADO DE EFETUAR O SEU TRABALHO, VISTO QUE A PERMISSÃO PARA REALIZAR VIAGENS ESTAVA BLOQUEADO. DEPOIS DE 30 DIAS DO PEDIDO, ALGUM TEMPO APÓS COBRAR POSICIONAMENTO DA RÉ, RECEBEU A INFORMAÇÃO DE QUE A TRANSFERÊNCIA FOI CONCLUÍDA, PORÉM, SERIA NECESSÁRIA UMA VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA QUE NECESSITAVA DO REENVIO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO, O QUE FOI FEITO, NÃO HAVENDO, NO ENTANTO, QUALQUER CONCLUSÃO. PASSADO-SE DIAS DESDE A REALIZAÇÃO DO ENVIO FOI TENTADO DIVERSOS CONTATOS, SENDO QUE NO PRIMEIRO OBTEVE A INFORMAÇÃO DE QUE A VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA DEMORARIA 10 DIAS, NA SEGUNDA DE QUE HOUVE UMA FALHA TÉCNICA, ATÉ DEIXAR DE OBTER RESPOSTAS, FICANDO CERCA DE 60 DIAS, 2 MESES, SEM REALIZAR SEU TRABALHO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$ 30.000,00 EM DANOS MORAIS; R$ 13.000,00 EM LUCROS CESSANTES E LIMINAR PARA REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O RECURSO APRESENTADO NÃO REBATEU O QUE FOI APONTADO NA SENTENÇA, DE FORMA A TRAZER NOVAMENTE O QUE FOI DEMONSTRADO NA PETIÇÃO INICIAL. DE CERTO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMAR A SENTENÇA NESTE CASO, VISTO FALTAR PROVAS NOS AUTOS QUE SERIAM CAPAZES DE TRAZER PROCEDÊNCIA AO PLEITO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS)
NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15. FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)